Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve o andamento de cumprimento de sentença fundado em título judicial cuja validade é objeto de ação rescisória. O acórdão embargado examinou alegações de inexigibilidade do título, legitimidade das partes e critérios de atualização, mas não enfrentou de modo aprofundado a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória pendente. O embargante pretende o reconhecimento da omissão e a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ação rescisória proposta para desconstituir o título executivo judicial autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença, em razão da existência de prejudicialidade externa e do risco de decisões conflitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar omissão existente na decisão recorrida. Constatada omissão relevante, admite-se a atribuição de efeitos modificativos quando o vício impacta o resultado do julgamento.
4. O acórdão embargado não examinou, de forma suficiente, a prejudicialidade externa gerada pela ação rescisória em que se questiona a validade do título executivo que fundamenta o cumprimento de sentença.
5. O art. 313, V, “a”, do CPC determina a suspensão do processo quando a sentença depender do julgamento de outra causa. A ação rescisória, embora não possua efeito suspensivo automático (art. 969 do CPC), pode justificar o sobrestamento quando a continuidade da execução gerar risco de decisões conflitantes ou de inutilidade prática da prestação jurisdicional.
6. A controvérsia sobre a validade do título executivo possui impacto direto sobre a exigibilidade do crédito executado, o que evidencia situação de prejudicialidade externa e recomenda a suspensão do cumprimento de sentença.
7. A continuidade da execução, com expedição de requisição de pagamento ou levantamento de valores, pode causar prejuízo ao erário, especialmente porque os valores têm natureza alimentar e sua restituição é, em regra, inviável.
8. A suspensão evita decisões contraditórias, preserva a coerência do sistema e assegura a utilidade da decisão a ser proferida na ação rescisória, sem representar juízo prévio sobre o mérito da ação desconstitutiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória correlata.
Tese de julgamento: "1. A pendência de ação rescisória apta a desconstituir o título executivo judicial configura prejudicialidade externa que autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 313, V, “a”, 300, 924, III, 926 e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2092115, Proc. 0720449-72.2024.8.07.0018, 7a Turma Cível, j. 19/02/2026, p. 03/03/2026; TJDFT, Acórdão 2090058, Proc. 0743100-21.2025.8.07.0000, 7a Turma Cível, j. 11/02/2026, p. 03/03/2026.